Tribunal: TJDFT
Processo: 0718486-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR REGIME DE TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA AO MAGISTÉRIO PÚBLICO – TIDEM. DEVOLUÇÃO DE VALORES. MÁ-FÉ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento ao erário, condenando a parte ré à devolução de valores recebidos indevidamente a título de TIDEM, no período de 27/3/2003 a 1o/11/2007. A sentença também concedeu gratuidade de justiça à parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a pretensão de ressarcimento está fulminada pela prescrição; (ii) saber se houve má-fé no recebimento da gratificação; (iii) saber se é cabível a dedução dos valores retidos a título de Imposto de Renda e contribuição previdenciária; e (iv) saber se é devida a revogação da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pretensão de ressarcimento não está prescrita, pois o procedimento administrativo foi iniciado dentro do prazo legal após a ciência da irregularidade.
4. A análise da decadência exige exame do mérito, especialmente quanto à má-fé, o que afasta o reconhecimento da decadência de plano.
5. Restou comprovada a má-fé da parte ré, que, mesmo ciente das restrições legais, exerceu atividade remunerada em instituição privada durante o período em que recebia a TIDEM, em afronta ao regime de dedicação exclusiva.
6. A restituição deve incidir apenas sobre o valor líquido efetivamente recebido, com dedução dos valores retidos a título de Imposto de Renda e contribuição previdenciária, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.
7. Os juros de mora devem incidir a partir da notificação administrativa para devolução dos valores, conforme o parágrafo único do art. 397 do CC.
8. A gratuidade de justiça deve ser revogada, pois a parte ré aufere rendimento bruto superior a R$ 10.000,00, sendo que os descontos consignados não justificam a concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recursos conhecidos. Recurso do autor provido para revogar a gratuidade de justiça. Recurso da ré parcialmente provido para determinar a dedução dos tributos retidos na fonte dos valores a serem restituídos.

Tese de julgamento: “1. A má-fé no recebimento de gratificação sujeita o servidor ao dever de devolução dos valores indevidamente auferidos. 2. A restituição deve incidir sobre o valor líquido efetivamente recebido, com dedução dos tributos retidos na fonte. 3. Os juros de mora incidem a partir da notificação administrativa. 4. A gratuidade de justiça pode ser revogada quando não comprovada a hipossuficiência.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 5o; CC, arts. 884, 876 e 397; CPC, art. 99, § 3o; Lei n. 8.429/1992, art. 10; Lei n. 9.784/1999, art. 54; Lei n. 4.075/2007, art. 21, § 6o; Lei Distrital n. 3.318/2004, art. 19, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 852.475, Tema 897, Plenário, j. 3/8/2016; STJ, REsp 1.381.734/RN, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 10/3/2021; TJDFT, APC 0708987-21.2024.8.07.0018, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 3/7/2025; TJDFT, APC 0708280-87.2023.8.07.0018, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 25/7/2024.